Tribunal: TJDFT
Processo: 0745159-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PROPRIEDADE COMPROVADA. INTERESSE PROCESSUAL.
1. Embora comprovada a propriedade das coisas apreendidas, não se pode afirmar ausência de interesse à apuração de fatos criminosos. Somente após uma detida análise das provas a serem produzidas, caberá ao Juízo de origem decidir sobre a pretensão do apelante de restituição dos bens apreendidos.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Apelação desprovida.